Tribunal: TJES
Processo: 5011578-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011578-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LILIAN COELHO PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRESA DE INVESTIMENTOS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regularidade (ou não) dos descontos em conta-corrente da Agravada deverá ser objeto de decisão proferida após maior grau de instrução probatória, possibilitando a averiguação da efetiva dinâmica dos fatos.
2.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011578-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
LILIAN COELHO PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz (ES) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual – processo n.º 5003862-71.2023.8.08.0006 – deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“a citação/intimação do Requerido BANCO BMG S/A, a fim de que suspenda as cobranças e descontos no benefício da autora nº 177.652.998-4, decorrentes dos contratos de nº 13846134, até ulterior deliberação deste Juízo
” – id 6177105.

Nas razões recursais (id 6177102) o Agravante sustenta, em síntese, que houve contratação idônea do empréstimo consignado objeto da lide, não havendo que se falar em nulidade e/ou qualquer ilícito.

O Magistrado “a quo” deferiu a medida pleiteada pela parte autora.

Em razão desta Decisão, a Instituição Bancária apresentou o presente recurso.

Inicialmente, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pela Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

Como já ressaltado, a parte Autora nega a contratação dos empréstimos consignados e o Banco alega questões burocráticas para não cumprimento da determinação judicial, não conseguindo demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar a instrução probatória – momento em que poderá comprovar (ou não) a autenticidade da assinatura do contrato, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

No que diz respeito ao valor das astreintes, a multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).

Nesse mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial n.º 1022033/RJ, a Ministra Nancy Andrighi consignou:

“O direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5º, do CPC, de forma bastante didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

[...]

A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida
. O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial”. (STJ - T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 18/11/2019).

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.